Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721209-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS MACHADO, OLIVIO DE SOUZA SANTOS JUNIOR, WELBIO COELHO SILVA, WEMER HESBOM BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: ETH CORDEIRO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUCIANO SANTOS MACHADO, OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA, na qual busca a rescisão do acórdão no 780084, integrado pelo acórdão no 952419, que: i) condenou o DISTRITO FEDERAL a implementar a Gratificação de Titulação – GTIT, em folha de pagamento dos autores, ora requeridos, no período compreendido entre a edição da Resolução no 37, de 27 de dezembro de 2006 e a entrada em vigor da Lei Distrital no 4.426/2009, em 19 de novembro de 2009, bem como a partir de 1o de março de 2010, na forma prevista no Decreto no 31.452/2010; ii) e determinou que a diferença decorrente da aplicação da alteração da base de cálculo da gratificação de titulação promovida pela Lei Distrital no 4.426/2009 seja transformada em VPNI, na forma prevista no artigo 43, da aludida norma distrital, devendo o montante devido a cada um dos autores ser apurado na fase de liquidação de sentença, abatendo-se eventuais quantia pagas a este título na via administrativa (ID 11732003 e 11732006). Na petição inicial de ID 11732040, o autor, de início, explica que três dos requeridos, que antes eram Procuradores de Assistência Judiciária, optaram pela carreira de Defensor Público, ao passo que WELBIO COELHO SILVA optou pela carreira de Procurador do Distrito Federal, ocupando hoje o cargo denominado Procurador (Quadro em Extinção). Defende o cabimento da presente ação com base no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Argumenta que o decisum não se ateve à modificação trazida pela Lei no 3.881/06, que alterou o artigo 38, da Lei no 3.824/06, no sentido de que a Gratificação de Titulação (GTIT) tem como base de cálculo limitada a R$3.000,00. Diz que, com isso, deu ensejo a disparidades remuneratórias, uma vez que os requeridos passaram a receber individualmente, apenas a título de Gratificação de Titulação, valores que ultrapassam R$7.000,00. Alerta que, apesar da oposição de embargos de declaração, o aresto proferido manteve o conteúdo do decidido no acórdão da apelação quanto à incidência da GTIT sobre o vencimento básico, ao arrepio da legislação aplicável ao caso. Assevera que, posteriormente, foi editada a Lei no 4.426/09, a qual revogou as normas anteriores e deu nova disciplina ao pagamento da GTIT, oportunidade em que sua base de cálculo foi limitada a R$2.800,00, bem como vedou a percepção cumulativa de mais de um dos títulos previstos nos incisos I a V, do seu artigo 25. Ressalta que a lei que autorizava o pagamento da GTIT com base no vencimento básico (Lei no 3.824/2006) foi revogada antes mesmo da entrada dos ora requeridos nos seus cargos. Aduz que apenas LUCIANO SANTOS MACHADO já era Procurador de Assistência Judiciária, mas esse fato também não lhe dava o direito de receber a GTIT com incidência sobre o vencimento básico, já que deveria submeter-se, à época, à base de cálculo limitada a R$3.000,00. Destaca que, quando os então demandantes apresentaram administrativamente os requerimentos para fins de recebimento da GTIT, a Lei no 3.824/06 não se encontrava mais em vigor, pois prevalecia, quanto ao limite para pagamento da GTIT, o disposto na Lei no 3.881/06. Explicita que LUCIANO DOS SANTOS MACHADO, OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA tomaram posse nos seus cargos em 07/08/2003, 26/04/2007, 25/09/2008 e 25/09/2008 e apenas em 22/12/2008, 23/12/2008, 19/06/2009 e 16/11/2009, respectivamente, solicitaram o pagamento da gratificação; todavia, vigia a Lei no 3.824/06, com as alterações trazidas pela Lei no 3.881/06, que estabelecia um teto à base de cálculo da gratificação. Alega que, por esses motivos, os requeridos não podem receber a Gratificação de Titulação tomando como base de cálculo o vencimento básico inteiro, tendo o julgado rescindendo violado a Lei no 3.881/06. Sustenta que o artigo 43, da Lei no 4.426/09, não versa apenas sobre a carreira de Procurador de Assistência Judiciária. Aponta erro constante da petição inicial que não foi considerado pelo acórdão rescindendo, consistente no fato de que WELBIO COELHO SILVA solicitou a GTIT na proporção de 30%, mas, de acordo com as provas dos autos, por ele possuir à época apenas título de Pós-Graduação, só poderia ter solicitado o adicional de 15%. Discorre sobre a necessidade de concessão de tutela provisória, para suspender a execução da sentença rescindenda, e impedir que os requeridos recebam valores que excedam, em muito, o teto previsto legalmente. Ao final, requer: i) seja concedida tutela provisória, para determinar, inaudita altera pars, a suspensão da execução da sentença rescindenda, de modo que sejam suspensos os pagamentos da Gratificação de Titulação, até ulterior decisão nesta ação; ii) subsidiariamente, seja determinado, liminarmente, que os valores pagos mensalmente para os requeridos não sejam superiores a R$840,00, para aqueles que tenham eventual direito de receber o percentual de 30% de GTIT, percentual esse incidente sobre o limite de R$2.800,00, que é o valor de referência para a base de cálculo, ante o preconizado no artigo 25, da Lei no 4.426/2009. No mérito, pede: i) o reconhecimento da violação direta às normas jurídicas referidas, bem como, pelos apontados erros de fato manifestos nos autos do processo de conhecimento originário, sejam rescindidos os acórdãos vergastados, proferindo-se nova decisão, a fim de declarar que os requeridos não fazem jus ao preconizado na Lei no 3.824/2006, uma vez que os acórdãos rescindendos não observaram o fato de que, quando os ora requeridos apresentaram administrativamente os títulos para recebimento da Gratificação de Titulação, já estava em vigor o disposto no artigo 7o, da Lei 3.881/06, que alterou a redação do artigo 38, da Lei no 3.824/06, e estabeleceu, à época, o limite de R$3.000,00 para a base de cálculo do pagamento da GTIT; ii) a procedência da presente demanda, no sentido de que, com o advento da Lei no 4.426/09, a Gratificação de Titulação, a que fazem jus os requeridos, deve ter como valor limite o teto de R$2.800,00 e que, na linha do quanto foi exposto acima, estes não fazem jus ao pagamento da VPNI prevista no artigo 43, da Lei Distrital 4.426/09; iii) em virtude da manifesta constatação nos autos de que o requerido WELBIO COELHO SILVA havia apresentado, à época, apenas títulos de Pós-Graduação, conforme documentos anexos, seja declarado que esse requerido tem direito apenas ao percentual de 15%, e não de 30%, a título de Gratificação de Titulação, ante o preconizado no parágrafo único, do artigo 25, da Lei no 4.426/06, o qual, diante desse fato, deve devolver os valores recebidos indevidamente. Na decisão de ID 11762169 foi deferido em parte o pedido de tutela provisória, para suspender a eficácia do julgado proferido no Processo no 2010.01.1.216274-8, consistente nos acórdãos no 780084 e 952419, até o julgamento final da presente ação rescisória, mantendo-se apenas o pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) nos termos da Lei Distrital no 4.426/09, determinando, ainda, a redução do percentual devido a título de GTIT ao requerido WELBIO COELHO SILVA de 30% para 15%. Então, os requeridos LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no ID 12176663, com pedido sucessivo de recebimento como AGRAVO INTERNO. Igualmente, o requerido OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no ID 12327514, também com pedido sucessivo de recebimento como AGRAVO INTERNO. A decisão de ID 12378816 indeferiu o pedido de reconsideração/efeito suspensivo. O Distrito Federal apresentou contrarrazões aos agravos internos, no ID 12514877, pelo não conhecimento ou desprovimento dos recursos. Os requeridos LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA apresentaram CONTESTAÇÃO, no ID 12841075. Suscitam a decadência do direito de ajuizar a ação rescisória, uma vez que, embora certidão tenha apontado que o trânsito em julgado tenha ocorrido em 05/10/2017, este fato ocorreu antes, tendo em vista que o Distrito Federal interpôs recurso que veio a ser inexistente no Código de Processo Civil de 2015 (embargos infringentes), sem as adaptações adequadas e se atentar para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que não impediu o trânsito em julgado do decisum ora rescindendo. Argúem a inépcia da petição inicial, porquanto inexiste causa de pedir idônea para sustentar a ação rescisória, pois a fundamentação do autor baseia-se única e exclusivamente na revogação da Lei no 3.824/2006 pela Lei no 3.881/2006, o que se mostra insuficiente, pois ignora a jurisdição constitucional exercida pelo Conselho Especial do TJDFT no âmbito da ADI no 2007.00.2.000237-1, além de a ação ser utilizada como sucedâneo de contestação e de recurso. Defendem que o ente distrital também argumenta o cabimento da rescisória na existência de erro de fato, mas que, na verdade, houve inobservância ao princípio da eventualidade na apresentação da contestação. Asseveram que o servidor WELBIO apresentou títulos que totalizaram 36%, ao passo que começou o Doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais em Buenos Aires (2009/2012) e, atualmente, está numa nova pós-graduação, referente ao Mestrado Profissional em Administração Pública no IDP. Frisam que jamais poderiam ser considerados apenas os títulos de pós-graduação, pois o servidor também apresentou certificados então válidos para recebimento da GTIT, a exemplo do curso Formação Básica para Atuação em Gabinete de Ministro, realizado no Superior Tribunal de Justiça, com carga horária de 90 horas e trinta minutos. Alegam que uma prática administrativa consolidada não pode ser revista abruptamente com base em interpretação futura que eventualmente se venha a adotar acerca da aplicação de determinada norma, com vistas a prestigiar a segurança jurídica, na forma prevista pela Lei no 13.655/2018, que incluiu novos dispositivos na LINDB. Defendem que a interpretação conjunta dos incisos III e IV, do artigo 37, da Lei Distrital no 3.824/06, não deixa dúvida quanto à possibilidade de cumulação de dois títulos de pós-graduação latu sensu, também chamados de cursos de especialização. Dizem que a questão relativa ao percentual da gratificação já fora decidida pela autoridade administrativa competente, não tendo sido sequer objeto de discussão na ação de conhecimento originária, pois a pretensão resistida dizia respeito apenas à não implantação da gratificação sob o argumento de que seria necessário criar um código específico de inclusão no SIGRH. Argumentam que, pelo princípio do dispositivo, o Judiciário não pode, na ação rescisória, analisar e modificar aspectos que não foram sequer submetidos a julgamento na demanda originária. Sustentam que a concessão de medida cautelar pelo Conselho Especial do TJDFT, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2007.00.2.000237-1, possui efeito repristinatório, de modo que faziam jus ao reconhecimento do direito nos moldes da Lei Distrital no 3.824/06. Afirmam que o Distrito Federal adotou um comportamento inerte nas fases de conhecimento e de cumprimento de sentença e agora se vale da ação rescisória como sucedâneo de contestação e de recurso. Aduzem que, na forma do artigo 508, do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Alegam que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é incabível ação rescisória por violação de lei se, para apurar a pretensa violação, for indispensável reexaminar matéria probatória debatida nos autos. Mencionam que, nos termos da Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Pugnam pelo reconhecimento, incidenter tantum, da inconstitucionalidade formal e material do artigo 7o, da Lei no 3.881/2006, que alterou os artigos 37, 38, 39 e 41 da Lei no 3.824/2006, pelos mesmos motivos adotados pelo Conselho Especial do TJDFT no acórdão da ADI no 2007.00.2.000237-1. Discorrem sobre a revogação da tutela provisória, sobretudo por se tratar de verba alimentar, bem como acerca da admissibilidade do agravo interno interposto. Ao final, pedem: a) a expedição de ofícios, para obtenção de provas documentais; b) produção de prova testemunhal; c) sejam primeiramente julgados os recursos anteriormente apresentados (embargos de declaração e/ou agravo interno); c) seja reconsiderada a decisão de 07/10/2019, determinando-se o imediato restabelecimento do pagamento da VPNI nos moldes em que vinha sendo feito; d) sejam acatadas as preliminares, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito; e) no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais; f) caso necessário, seja declarada, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal e material do artigo 7o, da Lei no 3.881/2006, determinando-se a aplicabilidade dos artigos 37, 38, 39 e 40, da Lei no 3.824/2006 aos requerimentos dos servidores-réus; g) como consectário, seja determinado ao Distrito Federal que providencie o pagamento em folha suplementar dos valores retroativos que deixaram de ser pagos em razão do deferimento da tutela provisória, independentemente de RPV. O requerido OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR apresentou CONTESTAÇÃO (ID 12462383), utilizando, em síntese, os mesmos argumentos apresentados pelos demais requeridos. Diz que a decisão liminar consignou que o contestante deveria ter comprovado a redução salarial, porém, é certo que a redução é decorrência lógica e inafastável da diminuição da base de cálculo da gratificação. Destaca que a Lei Distrital no 3.881/2006 não poderia ser aplicada antes do requerimento administrativo do contestante, que se deu em 23/12/2008, diante da procedência da cautelar, notadamente diante de sua eficácia erga omnes e seu efeito vinculante. Requer: a) a requisição à Procuradoria Geral do Distrito Federal dos pareceres normativos da PG/DF no 10/2018-PRCON, Parecer 1990/2010-PROPES/PGDF, que versam sobre o pagamento administrativo da VPNI, em caso de diminuição da GTIT; b) a requisição à Secretaria do Eg. Conselho Especial do TJDFT das certidões informando sobre as ADI’s 2007.00.2.000237-1; 2007.00.2.014293-5 e outras ações de controle concentrado de constitucionalidade, que tenham versado sobre as Leis Distritais no 3.881/06 e 4426/09; c) a revogação da liminar, diante da ausência de probabilidade do direito vindicado na ação rescisória, do periculum in mora inverso e seu caráter alimentar; d) que o processo seja extinto sem análise de mérito; e) a improcedência dos pedidos da exordial, tanto pela inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 3.881/06, quanto pela vulneração à expressa disposição do artigo 508, do Código de Processo Civil, ou pela diversa interpretação da Lei Distrital no 4.426/06, restabelecendo-se o manto da coisa julgada material; f) seja determinado o pagamento, em folha suplementar, dos valores retroativos que deixaram de ser pagos em razão do deferimento da tutela provisória, inaldita altera pars, em cognição sumária, independentemente de RPV ou precatório, como única medida de restabelecer a plena garantia da estabilidade da coisa julgada; g) a condenação do autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Réplica apresentada pelo ente estatal no ID 13882905, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. Relatados, decido. Passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil. Inicialmente, analiso as preliminares e prejudiciais suscitadas. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CABIMENTO A alegação de inépcia da petição inicial confunde-se com o próprio mérito da demanda e, em certa medida, com o cabimento da ação rescisória. Os requeridos defendem que os fundamentos apresentados na petição inicial não são aptos a possibilitar a rescisão da coisa julgada. Ora, a averiguação desta questão deve ser feita no mérito, em exercício de cognição exauriente. Portanto, não se confunde com inépcia da petição inicial. Ademais, o cabimento da presente ação rescisória fundamenta-se no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Neste ponto, cabe destacar que a análise de cabimento da ação rescisória é feita em abstrato. Deve-se verificar se, em tese, as alegações podem justificar a rescisão do julgado. No caso em análise, o autor apresentou argumentos que abstratamente caracterizam violação manifesta à ordem jurídica e erro de fato, tanto é que a tutela antecipada foi parcialmente deferida. Portanto, o reconhecimento de ofensa à norma jurídica e erro de fato, para fins de cabimento da ação rescisória, é evidente. Para fins da procedência ou não da ação, deve ser apreciada no mérito, em cognação exauriente. Os requeridos aduzem que, na forma do artigo 508, do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Considerar repelida alegações e defesas que a parte poderia opor não enseja o impedimento de rescindir a coisa julgada, mormente quando o fundamento da rescisória, em tese, configura violação manifesta à ordem jurídica e erro de fato. O que deve ser averiguado é se a demanda é cabível, nos termos do artigo 966, do Código de Processo Civil. Por certo, o mencionado artigo 508 não afasta a possibilidade de ajuizar ação rescisória em razão de eventual erro de fato, consistente na condenação ao pagamento da gratificação num percentual em desacordo com a legislação de regência. Ademais, trata-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius, de modo que caberia ao magistrado analisar se os autores faziam jus à gratificação no percentual pretendido e, caso tenha ocorrido erro de fato, é possível admitir o ajuizamento da ação rescisória, como meio para corrigir este erro, caso exista. Os requeridos alegam, ainda, que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é incabível ação rescisória por violação de lei se, para apurar a pretensa violação, for indispensável reexaminar matéria probatória debatida nos autos. Mencionam que, nos termos da Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Todavia, o objetivo da presente ação rescisória não é rever interpretação controvertida de texto legal ou reexaminar provas, motivo pelo qual não se aplica ao caso a Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, ou a jurisprudência que veda a utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Em relação ao requerido WELBIO COELHO SILVA, diferentemente do que defende a parte ré, a questão não consiste em reexame da matéria probatória. Não se trata, portanto, de rejulgamento da causa, mas, sim, de apuração de erro de fato, que passou despercebido na fase de conhecimento pelos órgãos julgadores. Desse modo, a ação rescisória é cabível. Desta feita, não existem quaisquer vícios que obstem a transposição para o mérito, estando presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo. DECADÊNCIA Os requeridos alegam que a presente ação rescisória foi ajuizada após o transcurso do prazo de dois anos previsto no artigo 975, do Código de Processo Civil, ao argumento de que recurso manifestamente incabível não interfere na data do trânsito em julgado e de que a decisão rescindenda não foi a que inadmitiu os embargos infringentes por falta dos requisitos de admissibilidade recursal, mas o acórdão anterior, que julgou os embargos declaratórios e lhes atribuíram efeitos infringentes, à unanimidade. Sem razão os requeridos. É incontroverso que foi certificado pela Secretaria da Turma que prolatou o julgado rescindendo que este transitou em julgado em 05/10/2017 (ID 11732012). Assim, considerando que a ação rescisória foi ajuizada em 04/10/2019, observado o prazo decadencial de dois anos. A alegação de que a decisão que inadmitiu os embargos infringentes não é objeto da rescisória não interfere no marco inicial do prazo decadencial, isto porque recursos posteriores ao julgado rescidendo e decisões que os analise impedem o trânsito em julgado. Basta imaginar que o acórdão proferido pelo Tribunal somente transita em julgado após a análise do recurso especial interposto, por exemplo. Assim, enquanto não esgotados os meios de impugnação do decisum, não há como admitir a formação da coisa julgada, conforme preceitua o artigo 6o, § 3o, da LINDB, verbis: Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (...) § 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. É o que estabelece o artigo 975, caput, do Código de Processo Civil: o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. De igual forma, o Enunciado 401, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, preceitua que o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Portanto, o termo a quo do prazo decadencial é o transcurso do prazo da última decisão proferida naqueles autos, ou seja, 05/10/2017. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido de buscar evitar condutas protelatórias, com a interposição de recursos infundados. Todavia, não é este o caso dos autos. A respeito, é importante mencionar que os embargos infringentes foram opostos em 29/04/2014 (ID 12841233 - Pág. 20), quando esse modelo recursal era previsto pela legislação processual, e não foram imediatamente apreciados por conta da oposição de embargos de declaração, julgados em 29/06/2016 (ID 12841233 - Pág. 84). Apesar da reiteração do recurso pela petição de ID 12841233 - Pág. 99, a Desembargadora Relatora entendeu existir erro material e facultou fosse sanada a irregularidade (ID 12841233 - Pág. 113), ao passo que o Distrito Federal requereu a devolução de prazo, para interposição do recurso adequado ao Código de Processo Civil de 2015 e observando o resultado dos aclaratórios, ou o processamento e julgamento dos embargos infringentes, a despeito do erro material existente (ID 12841233 - Pág. 116/118). Ao final, a decisão de ID 12841233 - Pág. 120/122 negou seguimento aos embargos infringentes, cujo prazo para impugnação se esvaiu no dia 05/10/2017 (data do trânsito em julgado). Frise-se, ademais, que após a decisão que inadmitiu os embargos infringentes, poderia o Distrito Federal ter interposto recursos extraordinários, levando a discussão para as cortes superiores. Tais recursos não eram, numa análise abstrata, manifestamente incabíveis e, portanto, o trânsito em julgado somente poderia ser reconhecido após o transcurso do prazo recursal. Cabe reiterar que a Desembargadora Relatora concedeu prazo para sanar a irregularidade do recurso, de modo que este fato, por si só, denota que o Distrito Federal não adotou conduta de abuso do direito de recorrer, pois, do contrário, não haveria a extensão do prazo. O que a jurisprudência consolidou foi que a interposição de recursos manifestamente protelatórios não impedem a formação da coisa julgada, sendo que, enquanto for possível manejar recurso cabível, não há que falar em trânsito em julgado, como no caso em análise, em que estava à disposição do Distrito Federal insistir nos embargos infringentes, sanando a irregularidade apontada, ou interpor recursos extraordinários, questionando o não processamento do recurso, apesar do erro material reconhecido pelo próprio recorrente. A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, embora não tenha sido a tese fixada: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO "A QUO". DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. TERMO FINAL EM DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O termo "a quo" para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda. O trânsito em julgado, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível. 2. O termo final do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, embora decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, se recair em dia de não funcionamento da secretaria do Juízo competente. Precedentes. 3. "Em se tratando de prazos, o intérprete, sempre que possível, deve orientar-se pela exegese mais liberal, atento às tendências do processo civil contemporâneo - calcado nos princípios da efetividade e da instrumentalidade - e à advertência da doutrina de que as sutilezas da lei nunca devem servir para impedir o exercício de um direito" (REsp 11.834/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/1991, DJ 30/03/1992). 4. Recurso especial provido, para determinar ao Tribunal de origem que, ultrapassada a questão referente à tempestividade da ação rescisória, prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.o, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.o, inciso II, e 6.o, da Resolução 08/2008. (REsp 1112864/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/11/2014, DJe 17/12/2014) Destarte, deve ser rechaçada a decadência alegada. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS A lide cinge-se em apurar ofensa à norma jurídica e erro de fato, decorrente da suposta concessão de gratificação e consequente VPNI com base em legislação não aplicável, em percentual inadequado aos títulos apresentados e mediante o pagamento de valores que foram absorvidos pelos aumentos salariais concedidos aos requeridos. A legislação aplicável à gratificação é matéria de direito, ao passo que o percentual da gratificação concedida ao requerido WELBIO COELHO SILVA (alegado erro de fato) depende apenas da análise dos autos em que proferido o julgado rescindendo. Entretanto, para saber se o pagamento da VPNI deveria ocorrer, é necessário averiguar se houve redução salarial e se este persistiu. Esta análise requer a apresentação da evolução salarial dos requeridos. Determino a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, cabendo ao autor comprovar as alegações dos fatos constitutivos do seu direito. O meio de prova admitido para dirimir a controvérsia é documental, tendo em vista que os outros tipos de provas não possuem o condão de comprovar os fatos debatidos nos autos. PROVAS REQUERIDAS Os requerimentos formulados pelo requerido OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, para fins de produção probatória, devem ser indeferidos. Não foi comprovada a impossibilidade de acessar os pareceres normativos da PG/DF no 10/2018-PRCON, Parecer 1990/2010-PROPES/PGDF, bem como as certidões informando sobre as ADI’s 2007.00.2.000237-1; 2007.00.2.014293-5 e outras ações de controle concentrado de constitucionalidade, de modo que não há motivo para intervenção do Poder Judiciário. Além disso, para a expedição de ofício/requisição, é necessário que a parte comprove a imprescindibilidade de tais documentos para deslinde do feito, o que não se verifica. Igual conclusão quanto aos pedidos dos demais requeridos relativos à produção probatória. Acerca da prova testemunhal, relembre-se que esta é inviável para demonstrar os fatos que influenciam no mérito da presente ação. Portanto, os únicos documentos necessários para o julgamento da demanda são os demonstrativos de pagamento dos requeridos desde a data da solicitação do pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT, cujo ônus cabe ao autor. JULGAMENTO DOS AGRAVOS INTERNOS Conforme mencionado na decisão de ID 12556576, cabe a este Relator determinar a inclusão dos agravos internos em pauta de julgamento. A respeito, transcreve-se excerto da decisão: Ademais, cumpre esclarecer que incumbe a este Relator determinar o julgamento separado dos agravos internos ou em conjunto com o mérito da ação rescisória, sendo esta análise a ser feita quando os recursos estiverem aptos para julgamento, de acordo com o contexto processual, de modo a evitar tumulto processual, e em cotejo com o interesse da parte no julgamento (artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XV, do Regimento Interno deste TJDFT). Cabe ainda destacar que este órgão jurisdicional atua pautado, dentre outros, pelos princípios da celeridade e eficiência processual. Considerando que o mérito do agravo interno confunde-se com o mérito da própria ação rescisória, é conveniente promover o julgamento conjunto de ambos. Ademais, o mérito da rescisória depende da produção de prova documental simples, não sendo razoável realizar o julgamento separado dos agravos internos, o que apenas geraria tumulto processual e retardaria a resolução do mérito, em contraposição ao princípio da celeridade e da eficiência processual. Portanto, em que pese o pedido dos requeridos para julgamento imediato dos agravos internos, devem ser apreciados juntamente com o mérito da ação rescisória. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO as preliminares e prejudiciais suscitadas pelas partes. INDEFIRO as provas pleiteadas pelos requeridos. ESTABELEÇO a distribuição ordinária do ônus probatório. CONCEDO às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que possam pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. DETERMINO ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os demonstrativos de pagamento dos requeridos, desde a data da solicitação de pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT até os dias atuais. Caso o prazo concedido seja insuficiente, deverá o ente estatal, de forma oportuna e justificada, solicitar prorrogação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator